Tribunal: TJMT
Processo: 0006337-52.2019.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006337-52.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), 1ª DELEGACIA DE POLÍCIA - CENTRO (CISC) DE RONDONÓPOLIS (APELADO), 1° DELEGACIA DE POLICIA CIVIL RONDONÓPOLIS (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDINEIA GUEDES DA SILVA - CPF: 246.134.628-35 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), EDSON GOMES DE SOUZA - CPF: 284.024.301-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CLAUDINEIA GUEDES DA SILVA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 303, §1º, C/C ART. 302, §1º, I E III E ART. 305, TODOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A PRÁTICA DOS CRIMES IMPUTADOS A APELANTE – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Nas hipóteses onde a prova dos autos não deixa dúvidas de que a apelante realizou conversão à esquerda, sem dar sinal, causando a colisão que ocasionou as lesões corporais na vítima, inviável acolher-se o pleito absolutório, pois devidamente demonstrado que os fatos se deram em razão da inobservância do dever de cuidado.

O laudo pericial no local do acidente, embora seja importante, não se mostra imprescindível, por si só, para a comprovação da materialidade do crime que deixa vestígio, notadamente quando existe nos autos outros meios de prova capazes de suprir a sua falta.

Devidamente demonstrado que a apelante tinha conhecimento da colisão com a vítima e da ocorrência de danos em decorrência deste fato, evadindo-se do local para impedir eventual responsabilização criminal, inviável a absolvição pela prática do crime previsto no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro.

O crime previsto no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro é de mera conduta, não sendo suficiente para descaracterizá-lo o fato de testemunhas ou da própria vítima terem conseguido anotar a placa do veículo que permitiu a identificação de seu condutor, apesar da fuga.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006337-52.2019.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CLAUDINEIA GUEDES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Claudineia Guedes da Silva
, em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo nº 0006337-52.2019.8.11.0003, cujos termos lhe impuseram as penas de (
i
)
09 (nove) meses de detenção, pela prática do crime previsto no art. 303, §1º, c/c art. 302, §1º, I e III, da Lei nº 9.503/1997
e (
ii
) de
06 (seis) meses de detenção em virtude de sua incursão no delito tipificado no art. 305 da Lei nº 9.503/1997
, assim como a (
iii
)
proibição de se obter a permissão ou a habilitação para se dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses
(ID 148493935).

Reconhecido o concurso material entre as condutas (art. 69, CP), a pena privativa de liberdade foi estabelecida, em definitivo, em
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção
, a serem cumpridos em
regime aberto
. Em vista do cumprimento dos requisitos dispostos no art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por
duas
restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo juízo da execução penal (ID 148493935).

Inconformada, interpôs recurso de apelação (ID 148493938) e, em suas razões, pugnou (
i
) por sua absolvição do crime de lesão corporal na condução de veículo automotor, sustentando a ausência de provas quanto à violação ao dever objetivo de cuidado e (
ii
) por sua absolvição do crime previsto no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro, alegando que a presença do elemento subjetivo do tipo não foi comprovada e que (
iii
) o meio empregado era ineficaz à consumação do delito (ID 148493943).

Por fim, ressalta o desejo de ser intimada, para fins de
sustentação oral.

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença penal condenatória em todos os seus termos (ID 148493945).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não provimento do recurso de apelação (ID 153289650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CLAUDINEIA GUEDES DA SILVA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta na denúncia, em 05/09/2019, por volta das 19h30min., na rua José Agostinho Neto, Bairro Jardim Carlos Bezerra, na cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, a apelante
Claudineia Guedes da Silva
, que
não possuía permissão para dirigir
, praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor em face da vítima Edson Gomes de Souza,
deixando de prestar socorro
mesmo sendo possível fazê-lo sem risco pessoal, incorrendo, desta forma, na prática delitiva constante no art. 303, §1º, c/c art. 302, §1º, I e III, da Lei nº 9.503/1997.

Na mesma ocasião, a apelante afastou-se do local do acidente

para fugir à responsabilidade penal ou civil que pudesse lhe ser atribuída, praticando, em tese, o delito descrito no art. 305 da Lei nº 9.503/1997.

A narrativa fática que culminou na condenação da apelante, assim descreveu a ocorrência: “
na data dos fatos, investigadores de polícia foram informados por meio do boletim de ocorrência de trânsito n.º 2019.268176, acerca de um acidente automobilístico envolvendo um veículo automotor GM/Corsa Hatch, placa KAI1879, e uma motocicleta CG/Honda 125ES, placa OBE0141, ocorrido na Rua José Agostinho Neto, s/n, Bairro Jardim Carlos Bezerra, nesta cidade
”.

Em seguida mencionou que “
a denunciada, sem possuir permissão para dirigir, trafegava pela via em sentido oposto à vítima Edson Gomes de Souza, momento em que, inobservando o dever de cuidado ínsito aos condutores de veículos automotores, efetuou conversão a esquerda sem sinalizar previamente (“dar seta”), vindo a colher o ofendido, que, em razão do impacto, veio ao solo, sofrendo as lesões corporais descritas na ultrassonografia (pág. 35 – ID 42641143) e relatório de ocorrência do SAMU (pág. 34 – ID 42641143)
”.

Posteriormente concluiu: “
logo após provocar o acidente, a denunciada, mesmo sem correr risco pessoal, deixou de prestar socorro à vítima, bem como afastou-se do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe pudesse ser atribuída. A vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada à UPA, onde recebeu os primeiros atendimentos
”.

Ao ser ouvida em sede policial, a vítima
Edson Gomes de Souza
relatou que enquanto trafegava pelo endereço indicado na denúncia, “
um veículo automotor, que trafegava em sentido oposto, atravessou na sua frente,
sem dar seta
, colhendo o declarante; Que devido ao impacto, o declarante veio ao solo e teve escoriações pelo corpo; Que tem feito tratamento até a presente data por conta do seu braço ter sofrido uma tendinopatia,
e que ainda no dia do acidente a condutora do outro veículo se evadiu do local, sem prestar socorro, e levando uma mochila em que estariam os pertences do declarante, preso ao retrovisor do veículo
[...]” (ID 148489595 – pp. 30/31).

A vítima confirmou estas declarações em juízo, oportunidade onde afirmou: “
que, no dia 05 de setembro, estava retornando do seu trabalho, sentido Avenida Goiânia e a acusada, por sua vez, que estava em um veículo, veio sentido a Avenida José Barriga e atingiu o depoente; Que destaca que pegaram a placa do carro e o depoente registrou a ocorrência; Que se machucou e teve prejuízos com a moto, pois inclusive perdeu a mochila com seus pertences, que foi enroscada no retrovisor do veículo e a ré se evadiu do local e não lhe prestou socorro; Que foi socorrido pelo SAMU; Que a ré não ligou a seta e entrou na via que era preferencial do depoente, pois ela saiu de trás de outro veículo; Que a via era mão dupla e cada um andava em sua mão de direção, ou seja, em lados opostos e a ré converteu à esquerda, sem dar sinal e causou a colisão; Que é habilitado e afirma que estava desenvolvendo uma velocidade de mais ou menos setenta quilômetros por hora e, segundo testemunhas, a acusada saiu rápido do local e não deu assistência; Que após os fatos, não teve mais nenhum contato com a acusada
” (Trecho extraído da sentença – ID 148493931).

A apelante, por sua vez, apesar de inquirida em duas oportunidades durante a fase policial, não compareceu à audiência de instrução e julgamento para ser interrogada, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia. Todavia, nas ocasiões em que foi ouvida perante a autoridade policial, negou a prática delitiva.

Em seu primeiro interrogatório, mencionou: “
Que não tem carteira nacional de habilitação
, e que na data do dia 05 de setembro de 2019, as 19:30 estava no veículo de sua propriedade sendo ele um GM/Corsa Hatch Maxx de cor prata e de placa KAI-1879;
Quando pegou o carro da mecânica, e estava transitando no Carlos Bezerra, quando sentiu impacto e se deparou com uma motocicleta que havia colidido na frente do seu veículo
;
A declarante diz que estava em baixa velocidade, e que quando foi pra seu veículo no acostamento para prestar o socorro necessário, algumas pessoas que estava no local começou a buzinar, e que conversou com o condutor do outro veículo, e quando viu que o mesmo teria o suporte a mesma saiu do local, por medo
; E que não tem condições financeira para transferir o veículo para seu nome e nem fazer carteira nacional de habilitação. Ficando comprometida em trazer a documentação do veículo que está em posse da mesma até na segunda feira dia 23-09-2019
” (ID 42641143 – pp. 17/18).

Na segunda oportunidade, cujo comparecimento se deu para esclarecer fatos relacionados aos pertences da vítima, declarou: “
a declarante relata que estaria no veículo GM/Corsa Hatch Maxx, de cor prata e placa KAI-1879; Que não viu nem uma bolsa ou mochila no retrovisor do seu veículo; Declara que se tivesse preso o seu retrovisor teria quebrado; Que a declarante acredita também que possa ter caído e alguém pegado; Que a declarante afirma que nada ficou preso ao seu veículo na data do fato
” (ID 42641143 – pp. 43/44).

Com base nestes elementos, a apelante foi condenada nos termos já mencionados, contra os quais se insurgiu.

Em seu primeiro argumento, a apelante sustenta que inexiste prova suficiente para manutenção de sua condenação pela prática do crime previsto no art. 303, §1º, c/c art. 302, §1º, I e III, da Lei nº 9.503/1997, uma vez que a violação ao dever objetivo de cuidado não restou demonstrado.

Sublinha que o único elemento de prova produzido em juízo foi o depoimento da vítima, pois não foi realizada perícia no local do acidente e/ou inquirição de testemunhas oculares. Registra que os art. 158 e 159 condicionam o reconhecimento do crime à realização de perícia por profissional oficial ou por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, compromissadas a bem desempenhar o encargo –
o que não teria sido cumprido
.

Sem razão, todavia.

Conquanto tenha negado a inobservância do dever de cuidado, é certo que a prova dos autos não deixa dúvidas de que, na data dos fatos, ao conduzir seu veículo sem a devida permissão pela Rua José Agostinho Neto, bairro Jardim Carlos Bezerra, em Rondonópolis/MT, a apelante
Claudineia Guedes da Silva
, efetuou conversão à esquerda sem emitir prévia sinalização mediante a utilização de seta, motivo pelo qual colidiu com a vítima, que conduzia sua motocicleta pela mesma via, mas em sentido contrário.

Em razão destas ocorrências, a vítima sofreu com as lesões descritas no
Relatório de Ocorrência (Suporte Básico de Vida – SAMU)
e
ultrassonografia
, documentos devidamente juntados ao feito a demonstrar-lhe a materialidade (ID 148489595 – pp. 34/35).

Frise-se que os depoimentos da vítima, prestados durante a fase policial e judicial, são absolutamente harmônicos.

Na fase policial, a vítima mencionou: “
um veículo automotor, que trafegava em sentido oposto, atravessou na sua frente,
sem dar seta
, colhendo o declarante; Que devido ao impacto, o declarante veio ao solo e teve escoriações pelo corpo; Que tem feito tratamento até a presente data por conta do seu braço ter sofrido uma tendinopatia,
e que ainda no dia do acidente a condutora do outro veículo se evadiu do local
”.

E, igualmente, na judicial, declarou: “
Que a ré não ligou a seta e entrou na via que era preferencial do depoente, pois ela saiu de trás de outro veículo;
Que a via era mão dupla e cada um andava em sua mão de direção, ou seja, em lados opostos e a ré converteu à esquerda, sem dar sinal e causou a colisão
”.

Soma-se a isso que o primeiro interrogatório da apelante, quando ainda na fase investigatório, embora admita a colisão, é absolutamente genérico. A apelante não explicou como os fatos ocorreram, como a vítima teria contribuído para o acidente, de forma que não conseguiu desconstituir os elementos de prova produzidos em seu desfavor.

Aqui é importante frisar que apesar da apelante afirmar que não houve a realização de perícia, tal medida é dispensável e por ser substituída por outros elementos de prova, tal qual feito no caso.

A respeito deste ponto: “
O laudo pericial no local do acidente, embora seja importante, não se mostra imprescindível, por si só, para a comprovação da materialidade do crime que deixa vestígio, notadamente quando existe nos autos outros meios de prova capazes de suprir a sua falta, tais como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e registro de pronto-atendimento realizado pelos profissionais do SAMU
” (N.U 0004416-69.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022).

Conforme já demonstrado, a prova dos autos também é induvidosa quanto a ausência de permissão para dirigir por parte da apelante, assim como de que se evadiu do local sem prestar socorro à vítima, logo, inviável o acolhimento do pedido de absolvição pela prática do crime previsto no art. 303, §1º, c/c art. 302, §1º, I e III, da Lei nº 9.503/1997.

No que concerne a alegação de ausência de comprovação do elemento subjetivo do tipo do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro, a apelante alega que não ficou comprovado que houve a intenção deliberada de fugir à responsabilização penal pelo acidente automobilístico que levou a vítima a sofrer as lesões corporais descritas nos autos.

Entretanto, a presença do elemento subjetivo é indiscutível pela própria dinâmica dos fatos que não deixam dúvidas de que a apelante percebeu que colidiu com a vítima, fato por ela admitido em seus interrogatórios.

Aqui deve-se mencionar lição doutrinária a respeito do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro, que sublinha: “
por consequência, se restar evidenciado que o condutor do veículo se evadiu do local do acidente,
porém sem que tivesse conhecimento da ocorrência de danos materiais ou de ter havido vítima com lesões corporais ou morte, não será possível imputar o crime do art. 305 do CTB
” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação Criminal Especial
. 8. ed. Salvador: JusPODIVM, 2020, p. 1221).

No caso, como já destacado, a apelante tinha conhecimento do acidente, da ocorrência de danos materiais e de lesões na vítima, de modo que não procede a alegação da ausência de provas do elemento subjetivo específico do tipo.

Por fim, a apelante alega que o delito descrito no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro não restou demonstrado, pois apesar de ter se afastado do local do crime, isso não impediu o seu reconhecimento.

Neste sentido, sublinha que: “
Por isso mesmo, exige o tipo que o afastamento do condutar seja eficaz para impedir a sua identificação, o que não ocorreu no caso concreto; a uma, porque a motorista distanciou-se do local do acidente apenas após certificar
[1]
se que outros condutores o auxiliariam; a duas, porque teve a placa do automóvel anotada, o que facilitou sua posterior identificação
”.

Mais uma vez sem razão.

O tipo penal em referência trata-se de crime de
mera conduta
, de modo que “
a consumação do delito ocorre com o afastamento do condutor do veículo do local do acidente
” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação Criminal Especial
. 8. ed. Salvador: JusPODIVM, 2020, p. 1221).

Deste modo, quer tenham sido anotadas informações capazes de levar à identificação do veículo e de seu condutor são absolutamente irrelevantes, motivo pelo qual não restam dúvidas da prática delitiva por parte da apelante.

Frente a todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023